Tribunal: TJES
Processo: 5048109-40.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048109-40.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISRAEL ROMAO
RECORRIDO: SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5048109-40.2025.8.08.0048
RECORRENTE:
ISRAEL ROMÃO
RECORRIDOS:
SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA E NOSSA REDE LABORATORIO LTDA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXAME TOXICOLÓGICO COM RESULTADOS DIVERGENTES. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 51, II, DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DA EXATIDÃO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS, CADEIA DE CUSTÓDIA E OBSERVÂNCIA DE PROTOCOLOS TÉCNICOS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO. ENUNCIADO 54 DO FONAJE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face dos recorridos, na qual o autor sustenta ter sido vítima de resultado falso-positivo em exame toxicológico realizado por um dos laboratórios demandados, pleiteando reparação pecuniária e providências correlatas.

A sentença recorrida reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da matéria, por entender indispensável a realização de perícia técnica especializada para apurar qual dos exames laboratoriais apresentados nos autos observou rigorosamente os protocolos técnicos e a adequada cadeia de custódia, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Insurge-se o recorrente sustentando, em síntese, que a prova documental seria suficiente ao deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de perícia técnica, razão pela qual requer a reforma da sentença para regular processamento do feito.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à verificação da competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda diante da alegada necessidade de produção de prova pericial técnica.

Compulsando os autos, verifica-se que há dois exames toxicológicos com resultados diametralmente opostos: um indicando resultado positivo para substância entorpecente e outro, realizado por laboratório diverso, apontando resultado negativo. A pretensão indenizatória está fundada precisamente na alegação de erro técnico no primeiro exame.

Para a adequada apuração dos fatos, mostra-se imprescindível a análise minuciosa dos procedimentos laboratoriais adotados, dos métodos de detecção utilizados, da regularidade da coleta, da conservação da amostra, da cadeia de custódia e da possibilidade de interferências externas ou biológicas capazes de justificar a divergência entre os resultados.

Tal verificação demanda conhecimento técnico especializado e a realização de perícia formal, com análise científica comparativa entre os métodos empregados pelos laboratórios envolvidos, o que extrapola a simples valoração de prova documental já produzida.

O sistema dos Juizados Especiais é orientado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, sendo competente apenas para causas de menor complexidade, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do Enunciado 54 do FONAJE, a menor complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova, e não pelo direito material discutido. Assim, ainda que a matéria envolva responsabilidade civil, a necessidade de prova pericial técnica aprofundada revela complexidade incompatível com o rito sumaríssimo.

A produção de prova pericial técnica formal, com exame detalhado de protocolos laboratoriais e cadeia de custódia, mostra-se incompatível com a sistemática célere dos Juizados Especiais Cíveis, justificando o reconhecimento da incompetência deste Juízo.

Não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de preservação da adequada via processual, possibilitando à parte interessada a propositura da demanda perante o juízo comum, onde poderá ser regularmente produzida a prova técnica necessária ao completo esclarecimento dos fatos.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a complexidade da matéria e extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)